Tribunal: TJMT
Processo: 1010918-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010918-58.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (IMPETRANTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (IMPETRANTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 034.418.801-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Dr. Moacir Rogério Tortato (IMPETRADO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM VÍDEO DE ABORDAGEM POLICIAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE INDISPONIBILIDADE DO VÍDEO EM AUDIÊNCIA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. VIA ELEITA INADEQUADA PARA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, contra decisão que indeferiu a realização de perícia técnica em vídeo de abordagem policial e determinou o prosseguimento da instrução processual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o indeferimento da produção de prova pericial requerida pela defesa configura cerceamento de defesa; (
II
) a alegada indisponibilidade do vídeo durante a audiência de instrução enseja nulidade do ato processual.

III. Razões de decidir:

3. O direito à produção de provas não é absoluto, competindo ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que de forma fundamentada, nos termos dos
arts
. 184 e 400, §1o, do Código de Processo Penal.

4. No caso concreto, a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da perícia, limitando-se a alegações genéricas, sem apontar indícios mínimos de adulteração ou inconsistência técnica no vídeo, revelando-se legítimo o indeferimento da diligência.

5. A alegação de nulidade decorrente da indisponibilidade do vídeo na audiência não foi suscitada no momento oportuno, nem registrada em ata, operando-se a preclusão temporal, sendo vedada a denominada nulidade de algibeira.

6. Ausente demonstração de prejuízo concreto, incide o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, não havendo nulidade a ser reconhecida.

7. A via do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadequada para análise aprofundada de fatos e provas.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“O indeferimento fundamentado de prova pericial requerida pela defesa não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de sua imprescindibilidade.”

“A não arguição imediata de nulidade em audiência, sem registro em ata, acarreta preclusão temporal, vedada a nulidade de algibeira.”

“A declaração de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio do ‘
pas
de
nullité

sans

grief
’.

“O ‘Habeas Corpus’ não é via adequada para revolvimento do conjunto fático-probatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 184, 400, §1o, 563 e 571, VIII. CTB, art. 306.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ - RHC: 127391 DF 2020/0119734-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020);

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1917125 PR 2021/0200368-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022);

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10176095920248110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2024).

RELATÓRIO

EXMO. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA JUNIOR,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu pedido de realização de perícia técnica em vídeo de abordagem policial e determinou o prosseguimento da instrução processual na Ação Penal no 1002497-21.2024.8.11.0042, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Em síntese, os impetrantes alegaram que a decisão impugnada configura cerceamento de defesa ao indeferir, de forma imotivada, a realização de perícia técnica sobre o vídeo da abordagem policial, elemento probatório que consideram central para o esclarecimento dos fatos.

Aduziram que o registro audiovisual possui potencial concreto para esclarecer questões essenciais à imputação penal, tais como quem efetivamente conduzia o veículo no momento da abordagem, qual foi a real dinâmica da intervenção policial e se estavam presentes sinais externos compatíveis com estado de
embriaguez.

Acrescentaram que existem divergências relevantes entre o conteúdo do vídeo, as narrativas constantes do boletim de ocorrência e as alegações descritas na denúncia, especialmente quanto às declarações atribuídas aos agentes policiais responsáveis pela abordagem.

Defenderam que a fundamentação da decisão impugnada é insuficiente, genérica e abstrata, não enfrentando adequadamente a utilidade concreta da prova pericial no contexto específico da ação penal, caracterizando omissão relevante na análise do requerimento probatório.

Pontuaram que o risco de prejuízo é concreto e iminente, pois a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para o dia 20 de março de 2026, às 13h20min, de modo que a instrução criminal avançará sem a produção da prova técnica requerida, consolidando cenário de evidente desigualdade processual e potencial nulidade futura.

Ressaltaram que a Defesa ingressará na fase instrutória desprovida de instrumento técnico essencial para o adequado enfrentamento da narrativa acusatória, comprometendo a efetividade do contraditório e a paridade de armas entre acusação e defesa.

Invocaram precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indeferimento de diligências requeridas pela defesa somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, sua absoluta desnecessidade ou caráter meramente protelatório, sob pena de cerceamento de defesa.

Por fim, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de determinar imediatamente a suspensão da audiência de instrução e julgamento.

Requereram, ainda em sede de liminar, a suspensão do andamento da instrução processual, até que seja adequadamente apreciado o pedido defensivo de realização de perícia técnica sobre o vídeo da abordagem policial, garantindo plena observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No mérito, pugnaram pela concessão definitiva da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 353035399 ao ID n. 353036884).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
353771355).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 355511369).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 357307851), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “HABEAS CORPUS – NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – INADMISSIBILIDADE – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO – INSTRUÇÃO ENCERRADA - CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

Em 02/04/2026, a Defesa apresentou manifestação complementar alegando a ocorrência de fato superveniente, sustentando que, durante a audiência de instrução realizada em 20/03/2026, o link contendo o vídeo encontrava-se inacessível, o que impossibilitou sua exibição às testemunhas, razão pela qual requereu a anulação da instrução a partir do indeferimento da prova, com a reabertura da fase probatória.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

A controvérsia central do presente remédio constitucional reside em aferir se o indeferimento do pedido de produção de prova pericial sobre o vídeo da abordagem policial configura, de fato, cerceamento de defesa.

Após detida análise dos autos, concluo que não assiste razão à impetração, impondo-se a denegação da ordem.

O direito à produção de provas, embora constitua garantia fundamental decorrente do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não possui caráter absoluto, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, indeferir, de forma fundamentada, as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, nos termos dos art. 184 e art. 400, §1o, do Código de Processo Penal.

“Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.”

“Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como
aos
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

§ 1
o
As
provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”

No caso em tela, a decisão da autoridade apontada como coatora encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico. Conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, a Defesa limitou-se a requerer a realização de perícia de forma genérica, sem indicar qualquer elemento concreto apto a suscitar dúvida razoável acerca da autenticidade do material, tampouco apontou indícios mínimos de manipulação, edição ou vício técnico na gravação.

Nesse contexto, admitir a produção de prova pericial com base em alegações genéricas implicaria indevida ampliação da instrução probatória, em afronta aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência, além de configurar potencial uso protelatório do direito de defesa.

Ademais,
reitero que
o vídeo foi regularmente disponibilizado às partes, que tiveram plena oportunidade de exercer o contraditório acerca de seu conteúdo ao longo da instrução, sendo que a ausência de impugnação específica e fundamentada quanto à integridade da mídia evidencia a desnecessidade da diligência pericial, revelando, inclusive, nítido caráter protelatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica quanto à discricionariedade regrada do magistrado na condução da instrução processual.

A Corte Cidadã já decidiu que
:
“
(...) o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.”
(STJ - RHC: 127391 DF 2020/0119734-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

“o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1o, do artigo 400, do Código de Processo Penal.” (Habeas Corpus 180.249/SP, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
04/12/2012)

É ônus da parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no caso em comento.

(TJ-MT -
HABEAS CORPUS CRIMINAL
: 10176095920248110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2024)

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, que se encontra em conformidade com a legislação processual e o entendimento dos tribunais superiores. A via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada de provas, mas sim à correção de ilegalidades manifestas, o que não é o caso dos autos.

De outro
norte
,
a
Defesa sustenta que, na data da audiência de instrução e julgamento, realizada em 20/03/2026, o
link
de acesso ao vídeo encontrava-se corrompido, o que teria inviabilizado a exibição do conteúdo às testemunhas e comprometido o exercício do contraditório, convertendo eventual prejuízo hipotético em prejuízo concreto.

Todavia, a argumentação não merece acolhimento, porquanto esbarra no instituto da preclusão temporal, plenamente aplicável à espécie.

Com efeito, no sistema processual penal brasileiro, eventuais nulidades ocorridas durante a audiência devem ser arguidas no momento oportuno, imediatamente após sua ocorrência, com o devido registro em ata, conforme dispõe o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Trata-se de regra que visa assegurar a estabilidade dos atos processuais, bem como
,
resguardar os princípios da boa-fé, lealdade processual e segurança jurídica.

No caso concreto, conforme bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a audiência de instrução foi regularmente realizada e encerrada sem que a Defesa tenha consignado qualquer irresignação quanto à suposta indisponibilidade do vídeo ou prejuízo decorrente da impossibilidade de sua exibição.

Ao contrário, as partes anuíram com o encerramento da fase instrutória e requereram a apresentação de alegações finais por memoriais escritos, o que evidencia a ausência de insurgência no momento processual adequado.

A omissão da Defesa em suscitar o alegado vício no momento oportuno caracteriza a denominada nulidade de algibeira, expediente rechaçado pela jurisprudência pátria, que consiste na tentativa de reservar a arguição de nulidade para momento posterior, conforme conveniência da parte, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (
AgRg
no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 30/5/2022). (...)”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1917125 PR 2021/0200368-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022)

Ademais,
cumpre destacar que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, vigora o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, o qual, no caso, não restou comprovado de forma inequívoca, sobretudo diante da ausência de qualquer registro contemporâneo do alegado ocorrido.

Por outro lado
, a verificação acerca da alegada falha técnica no
link
durante a audiência demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, que possui cognição sumária e não admite dilação probatória, especialmente quando o documento oficial que retrata o ato processual, qual seja, a ata de audiência, não registra qualquer intercorrência nesse sentido.

Diante desse panorama, não se vislumbra ilegalidade ou nulidade apta a macular o feito, seja porque não demonstrado prejuízo concreto, seja porque operada a preclusão quanto à matéria, razão pela qual se impõe a manutenção do regular prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
WALTERNEI
FIGUEIREDO DE OLIVEIRA JÚNIOR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026